Tribunal: STF
Processo: ADI 6713
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Assembleia Legislativa da Paraíba opôs embargos de declaração em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 59, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DA PARAÍBA E ARTIGO 6º DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO REFERIDO ENTE. REELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DO PLURASLISMO POLÍTICO. INEXISTÊNCIA, DESDE QUE LIMITADA A UMA ÚNICA RECONDUÇÃO PARA O MESMO CARGO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a regra contida no artigo 57, § 4º, da Constituição Federal não representa concretização do princípio republicano, razão pela qual não se traduz em norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes.



    2. A reeleição em número ilimitado em mandatos consecutivos é, no entanto, inconstitucional, porque contrária aos princípios democráticos que exigem a alternância de poder e a temporariedade desse tipo de mandato.



    3. Ainda que não se aplique o princípio da simetria no que tange ao artigo 57, § 4º, da CRFB, a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo estadual deve observar o denominador comum hoje disposto no art. 14, § 5º, da Constituição Federal isto é, a permissão de reeleição por uma única vez.



    4. A aplicação da Constituição Federal às eleições das casas legislativas dos Estados assegura-lhes, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, um limitado espaço de autonomia: de um lado, afasta-se o veto absoluto às reeleições, de outro, impõe-se-lhes a vedação de sucessivas reconduções.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente para fixar interpretação conforme à Constituição aos artigos 59, § 2º, da Constituição Estadual da Paraíba e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do referido Estado, a fim de permitir uma única reeleição dos membros de sua Mesa Diretora, para os mesmos cargos em mandatos consecutivos.”



    A embargante requereu, em síntese, a modulação dos efeitos da decisão, a fim de se lhe aplicar efeitos retroativos limitados ao julgamento, mantida a composição da Mesa Diretora eleita antes de 06.04.2021.



    Em decisão monocrática, rejeitei o pedido, porquanto os embargos foram opostos em 28.03.2022, após o trânsito em julgado do acórdão, que se deu em 10.03.2022.



    A Assembleia Legislativa interpôs então agravo, no qual insiste na necessidade de intimação pessoal e, ainda que superado o óbice processual, na modulação.



    Indicado o feito à pauta, vem a Assembleia de pedir a desistência do recurso.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Conquanto os processos objetivos de controle de constitucionalidade tenham a característica da indisponibilidade, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem restringindo o alcance dessa característica apenas ao exame do mérito da ação. Noutras palavras, admite-se a desistência dos recursos interpostos ou opostos das ações diretas. Nesse sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na ADI 2.862, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.10.2009; e ADI 5.212, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.04.2018.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente